Tribunal: TJSP
Processo: 1020844-69.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Pretensão do banco de reforma da r.sentença de procedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que não é possível confirmar pelos documentos apresentados a contratação do empréstimo pelo autor – Ausência de comprovação segura de que o autor teria conhecimento dos termos da avença – Inexistência da relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Pretensão do banco de reforma da r.sentença de procedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que não é possível confirmar pelos documentos apresentados a contratação do empréstimo pelo autor – Ausência de comprovação segura de que o autor teria conhecimento dos termos da avença – Inexistência da relação jurídica contratual corretamente reconhecida - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão do réu de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a má prestação de serviços - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Eventual fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Dano moral configurado no caso em exame – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Pretensão do réu de reduzir o valor da indenização por dano moral – Descabimento – Valor fixado (R$5.000,00) que se mostra adequado para compensar o grau de transtorno experimentado pelo autor, além de compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão do réu de redução dos honorários sucumbenciais – Cabimento – Proveito econômico que não é irrisório ou inestimável, de forma que os honorários devem ser fixados nos termos do §2o, do art.85 do CPC – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.